Tribunal: TJSP
Processo: 2099538-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão rejeitou a alegação de excesso de execução. Contador judicial que apurou o montante da dívida, superior à quantia apresentada pelos agravantes. Excesso de execução não caracterizado. Pagamento parcial do débito. Art. 523, §2o, do CPC. Multa e honorários de advogado de 10% acrescido sobre o restante da dívida. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão rejeitou a alegação de excesso de execução. Contador judicial que apurou o montante da dívida, superior à quantia apresentada pelos agravantes. Excesso de execução não caracterizado. Pagamento parcial do débito. Art. 523, §2o, do CPC. Multa e honorários de advogado de 10% acrescido sobre o restante da dívida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.